Tribunal: TJMT
Processo: 1004582-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004582-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), A. V. L. (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LIMA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.823.731-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LEORNARDO LIMA SOUZA - CPF: 085.885.421-02 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004582-14.2021.8.11.0000

PACIENTE: LEORNARDO LIMA SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADO QUE OSTENTA ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS –
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO – VIOLÊNCIA REAL – USO DE ARMA DE FOGO – RECEBIMENTO DOS POLICIAIS A TIROS – PERICULOSIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra embasada em elementos idôneos, hábeis a evidenciar a efetiva necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública.

O
modus operandi
empregado – recebimento dos policiais a tiros – justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Os atos infracionais pretéritos não podem ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, mas é permitido considerá-los para fins de prisão cautelar, uma vez que podem expressar a periculosidade do agente.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

As circunstâncias que envolvem os fatos demonstram a insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004582-14.2021.8.11.0000

PACIENTE: LEORNARDO LIMA SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Leonardo Lima Souza
, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos dispostos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

A defesa sustenta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente a ausência de gravidade da conduta delituosa.

Argumenta que o envolvimento do paciente em atos infracionais pretéritos não pode ser levado em consideração “
para quaisquer fins do Direito Penal”
, afirmando que a decisão está baseada na gravidade abstrata do delito.

Segundo destaca, o paciente é réu primário e possui endereço fixo e, por isso, aduz ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, pugna pela concessão da ordem.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 80350458).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 81629984).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 83382495).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o boletim de ocorrência n. 2020.310616, uma equipe da Polícia Civil, em cumprimento ao mandado de prisão n. 1001600-46.2020.8.11.0005.01.0011-23, deslocou-se até uma casa conhecida como “
boca de fumo
”.

Ao chegarem no local, os policiais foram recebidos por disparos de arma de fogo supostamente realizados por
Leonardo
e Gustavo, que empreenderam fuga, pulando vários muros e invadindo casas de moradores da região (id. 80212982 - Pág. 119).

Durante o trajeto, um deles deixou cair um revólver calibre 38, que foi apreendido (id. 80212982 - Pág. 146). Posteriormente, com apoio da equipe do GOE, a prisão dos suspeitos foi realizada.

Na residência foram encontrados os seguintes itens: uma quantidade de substância análoga à ácido bórico; uma trouxinha de substância análoga à maconha; quatro celulares; e oito cápsulas de munições deflagradas (id. 80212982 - Pág. 146).

O juízo de primeira instância impôs o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos:

“(...)
Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos depoimentos das testemunhas, policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante dos indiciados, os quais afirmaram que apreenderam no interior da residência, além de aparelhos telefônicos e munições deflagradas. Observa-se pelo termo de apreensão e relatos dos policiais, que durante a fuga fora dispensado um revólver cal. 38
”.

(...)

“
Ainda, conforme restou apurado, os autuados fugiram do local e trocaram tiros com os policiais, o que demonstra a periculosidade efetiva dos indivíduos
”.

(...)

“
Em verdade, não se trata de prisão abstrata do crime, mas fundada, em princípio, nas circunstâncias concretas de aparente tráfico de drogas e outros delitos, a revelarem, pelo modus operandi, o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, fundamento suficiente para a decretação da preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal
” (id. 80212982 - Pág. 50-53)
.

O decreto prisional se encontra devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, especialmente pela reiteração delitiva,
modus operandi
da conduta e pela periculosidade do agente.

Como bem destacado pelo magistrado primevo,
Leonardo
já se envolveu com delitos na menoridade, respondendo por ato infracional análogo ao delito de roubo majorado (autos n. 184-60.2020.8.11.0005) e porte ilegal de arma de fogo previsto no Estatuto do Desarmamento (autos n. 3469-32.2018.8.11.0005).

Muito embora a defesa afirme que os atos infracionais pretéritos não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, prestam eles a subsidiar a análise da periculosidade do agente para fins de prisão cautelar.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os atos infracionais pretéritos justificam a imposição da prisão preventiva para a preservação da ordem pública, visto que tais circunstâncias denotam a contumácia delitiva e a periculosidade do agente,
verbis
:

“(...)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
” (STJ. AgRg no HC 645856 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Julgamento: 13.04.2021. DJe: 16.04.2021).

Ademais, o
modus operandi
da ação – recebimento dos policiais a tiros –, denota a periculosidade do agente, que não se deixa intimidar pelas forças policiais.

Nessa linha de intelecção a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(..)
No caso, a prisão encontra-se suficientemente fundamentada pela gravidade concreta das condutas imputadas, indicadora de ousadia e periculosidade,
(...)
. Além disso,
ao serem abordados pelos policiais, teriam resistido à prisão, com troca de tiros
na qual o paciente restou alvejado, tendo dois dos corréus logrado escapar.
”. (
grifo nosso
- STJ. HC 598711 / SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgamento: 02.03.2021. DJe: 08.03.2021).

Conquanto a defesa destaque os bons predicados do paciente – primariedade e endereço fixo – eles não têm o condão de, por si sós, arrefecerem a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizem.

É dentro dessa ordem de ideias que constato a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o risco de reiteração delitiva inviabiliza o abrandamento do
carcer ad custodiam
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Leonardo Lima Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021